Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722069-22.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA REGINA ROCHA SERRA D E S P A C H O 1. Por meio do ato judicial de ID 67440285, a Primeira Câmara de Direito Privado do douto TJMA acolheu a preliminar de incompetência suscitada no apelo interposto pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos presentes autos a este e. TJDFT. 2. Diante disso, remetam-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, para adequada tramitação deste feito, na forma 26, inciso I, da Lei n. 11.697/2008, a quem competirá a oportuna análise quanto à conveniência e viabilidade da ratificação dos atos anteriormente praticados, nos moldes do art. 64, § 4o, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora